Tribunal: TJPA
Processo: 0913231-72.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0913231-72.2023.8.14.0301

APELANTE: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. IMÓVEL LOCADO UTILIZADO COMO TEMPLO RELIGIOSO. EFICÁCIA PROSPECTIVA RECONHECIDA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por entidade religiosa contra sentença que reconheceu a imunidade tributária do IPTU apenas para o exercício de 2023, nos termos da EC nº 116/2022, deixando de estender seus efeitos aos exercícios subsequentes, apesar da existência de contrato de locação vigente até 2027 e da utilização ininterrupta do imóvel como templo religioso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, preenchidos os requisitos constitucionais e contratuais, é possível o reconhecimento judicial da imunidade tributária do IPTU com efeitos prospectivos, relativamente a imóvel locado por entidade religiosa, sem que isso implique indevida limitação à competência fiscalizatória do ente tributante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A EC nº 116/2022 ampliou a imunidade tributária do art. 150, VI, b, da CF/1988, para abranger também imóveis locados a entidades religiosas, desde que comprovada a destinação exclusiva ao culto.
4. A autora comprovou, por meio de estatuto social, contrato de locação e aditivo contratual, a vigência da relação locatícia até 2027 e a utilização do imóvel como templo religioso.

5. A decisão de primeiro grau reconheceu corretamente a imunidade para 2023, mas equivocou-se ao negar-lhe efeitos futuros, embora ausente fato impeditivo e não havendo controvérsia quanto à continuidade da destinação religiosa.

6. A concessão de efeitos prospectivos não elimina a competência do Município para fiscalização periódica, podendo revisar ou revogar a imunidade em caso de alteração fática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, a fim de reconhecer a imunidade tributária da autora também para os exercícios posteriores a 2023, enquanto vigente o contrato de locação e mantida a destinação religiosa do imóvel, com ressalva do poder de fiscalização anual do Município.

Tese de julgamento:

1. A imunidade tributária do IPTU prevista na EC nº 116/2022 aplica-se a imóveis locados a entidades religiosas, desde que destinada sua utilização exclusiva ao culto, sendo possível o reconhecimento judicial de seus efeitos para exercícios futuros enquanto perdurar tal situação, sem prejuízo do poder fiscalizatório do ente tributante.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, b; art. 156, §1º-A. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 800.395/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/10/2014; TJSP, ApCiv 1003959-56.2020.8.26.0132, Rel. Des. Adriana Carvalho, j. 23/10/2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Imunidade Tributária para Templo Locado c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE BELÉM.

Na origem, a ação visava ao reconhecimento da imunidade tributária do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, com efeitos a partir do exercício de 2023 e prospectivamente para os exercícios subsequentes, enquanto perdurasse a relação locatícia da entidade religiosa com o imóvel localizado na Rua Oswaldo Cruz, nº 121 e 121-B, Conjunto Olga Benário, Bairro das Águas Lindas, Belém/PA, inscrito sob o nº 032/33894/42/87/0180/000/000-90 e sequencial nº 343.309.

O juízo a quo julgou procedente o pedido da autora apenas para reconhecer a imunidade tributária relativamente ao exercício de 2023, anulando o lançamento tributário correspondente, e declarou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, a, do CPC.

Em suas razões recursais, colacionadas ao ID 26774164, a apelante aduz, inicialmente, o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal: tempestividade, preparo e regularidade da representação processual.

No mérito, sustenta que houve error in judicando, pois, embora a sentença tenha reconhecido o direito à imunidade do IPTU para o exercício de 2023, deixou de conferir efeitos prospectivos à decisão, mesmo diante de prova documental do contrato de locação com vigência até 02/05/2027. A apelante entende que a interpretação restritiva conferida pelo juízo de primeiro grau desconsidera o teor da EC nº 116/2022 e contraria jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a imunidade inclusive para imóveis locados a entidades religiosas, impondo ao Fisco o ônus de demonstrar eventual desvio de finalidade.

Requer, ao final, a reforma da sentença, para que a imunidade reconhecida se estenda prospectivamente até o fim da vigência contratual em 2027, bem como a condenação do apelado em honorários sucumbenciais recursais.

Em contrarrazões, o MUNICÍPIO DE BELÉM, representado por sua Procuradoria Fiscal, sustenta o acerto da sentença, argumentando que a concessão de efeitos prospectivos afrontaria a competência da administração tributária, responsável pela análise anual dos requisitos necessários ao reconhecimento da imunidade. Defende que a sentença apenas preservou a prerrogativa do Fisco de verificar, em cada exercício, o preenchimento dos requisitos legais. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade passo a análise do recurso.

O cerne do recurso de apelação interposto pela IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS reside na insatisfação com a limitação temporal imposta pela sentença, que reconheceu a imunidade tributária do IPTU apenas para o exercício de 2023, sem estender seus efeitos para os exercícios futuros, mesmo estando presente contrato de locação vigente e ininterrupta utilização do imóvel como templo religioso.

Em análise dos autos, entendo que o recurso merece provimento, pois embora correta a ressalva quanto à fiscalização fiscal, o indeferimento dos efeitos prospectivos não se sustenta juridicamente diante da robusta documentação acostada aos autos.

Com efeito, a autora juntou aos autos seu Estatuto Social (ID 26774131), demonstrando sua natureza religiosa e finalidade essencial voltada à propagação da fé. Apresentou o contrato de locação do imóvel utilizado como templo religioso (ID 26774137), firmado em 02/05/2011, com cláusula expressa destinando o bem ao exercício de atividades religiosas.

Demonstrou, ainda, que esse contrato foi renovado por aditivo celebrado em 09/05/2023, com vigência estendida até 02/05/2027 (ID 26774138). Também juntou cópia do pedido administrativo protocolado junto ao Município em 19/12/2022, por meio do qual requereu o reconhecimento da imunidade tributária referente ao imóvel (ID 26774139), sem que até a propositura da ação houvesse decisão administrativa definitiva, o que motivou o ajuizamento da presente demanda.

Nos termos do art. 156, §1º-A da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 116/2022, “
o imposto previsto no inciso I do caput deste artigo não incide sobre templos de qualquer culto, ainda que as entidades abrangidas pela imunidade de que trata a alínea 'b' do inciso VI do caput do art. 150 desta Constituição sejam apenas locatárias do bem imóvel
.”

Trata-se de norma de eficácia plena, autoaplicável, cuja incidência independe de regulamentação infraconstitucional, bastando a comprovação dos elementos materiais que autorizam a fruição da imunidade tributária.

No caso, tais elementos estão inequivocamente comprovados. A autora é entidade religiosa sem fins lucrativos, conforme estatuto social; é locatária de imóvel com destinação exclusiva para culto, conforme previsto em cláusula contratual; o contrato encontra-se em plena vigência até 2027; e há requerimento administrativo protocolado com pedido específico de reconhecimento da imunidade.

Não há, portanto, qualquer controvérsia fática que justifique a restrição dos efeitos da decisão ao exercício de 2023. A documentação apresentada comprova a continuidade da situação jurídica e fática que fundamenta a imunidade tributária.

O argumento de que o reconhecimento judicial da imunidade para exercícios futuros afastaria a competência fiscalizatória do Município não procede, uma vez que a própria decisão judicial pode, e deve, ressalvar o poder-dever do ente tributante de, anualmente, fiscalizar e verificar se permanecem os requisitos autorizadores da imunidade, sem que isso exija nova manifestação judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE TEMPLOS RELIGIOSOS. IPTU. IMÓVEL VAGO. DESONERAÇÃO RECONHECIDA. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que não cabe à entidade religiosa demonstrar que utiliza o bem de acordo com suas finalidades institucionais.
Ao contrário, compete à Administração tributária demonstrar a eventual tredestinação do bem gravado pela imunidade. Nos termos da jurisprudência da Corte, a imunidade tributária em questão alcança não somente imóveis alugados, mas também imóveis vagos
. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE: 800395 ES, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 28/10/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-224 DIVULG 13-11-2014 PUBLIC 14-11-2014)

APELAÇÃO – Ação declaratória de imunidade tributária – IPTU dos exercícios de 2017 e seguintes – Imóvel locado para instalação de templo religioso – Pretensão de reconhecimento da imunidade elencada no art. 150, inciso VI, b, da Constituição Federal – Parcial cabimento – Emenda Constitucional nº 116/2022 que incluiu o § 1º-A do art. 156 da CF que afastou a incidência do IPTU sobre templos de qualquer culto, ainda que as entidades abrangidas pela imunidade de que trata a alínea b do inciso VI do caput do art. 150 desta Constituição sejam apenas locatárias do bem imóvel – Imunidade que deve ter como marco inicial o dia 17/02/2022, data da publicação da EC nº 116/2022 –
Não incidência do parágrafo de forma retroativa – Fato gerador do IPTU que só ocorre no exercício fiscal do ano seguinte, ou seja, imunidade tributária que deve ser aplicada quanto ao IPTU do exercício de 2023 e seguintes – Sentença mantida
– Honorários advocatícios majorados – Recurso não provido . (TJ-SP - Apelação Cível: 1003959-56.2020.8.26 .0132 Catanduva, Relator.: Adriana Carvalho, Data de Julgamento: 23/10/2023, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/10/2023)

Reconhecer os efeitos prospectivos não significa blindar indefinidamente a autora contra o poder de fiscalização, mas apenas reconhecer que, diante da continuidade da relação locatícia e da destinação do imóvel, a imunidade subsiste até que sobrevenha fato novo que justifique sua revisão ou revogação.

Nesse contexto, concluo que a sentença deve ser parcialmente reformada para reconhecer o direito da autora à imunidade tributária quanto ao imóvel de inscrição imobiliária nº 032/33894/42/87/0180/000/000-90, sequencial nº 343.309, não apenas no exercício de 2023, mas também nos exercícios subsequentes, enquanto vigente o contrato de locação e comprovada a destinação religiosa do imóvel, conforme documentos IDs 26774137 e 26774138.

Ressalva-se expressamente o poder de fiscalização anual do Município, que poderá, a qualquer tempo, exigir nova documentação comprobatória, revisar o enquadramento tributário e, se for o caso, revogar a imunidade, desde que fundado em elementos fáticos supervenientes.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença, reconhecendo os efeitos prospectivos da imunidade tributária declarada, nos termos ora expostos, mantendo-se inalterado o restante da decisão.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/12/2025